Tribunal: TJDFT
Processo: 0739254-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA. EXISTÊNCIA. DISCUSSÃO. VALIDADE. NEGÓCIOS JURÍDICOS. VÍCIO DE VONTADE. SIMULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, o processo deverá ser suspenso quando a Sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. Evidencia-se a prejudicialidade externa quando há relação de subordinação lógica entre a ação ajuizada, com vistas à declaração de nulidade do contrato garantido pela alienação fiduciária, bem como da aquisição do imóvel objeto da garantia e a pretensão de imissão na posse do bem pelos recorrentes. 2.1. Isso porque, caso sejam invalidados os negócios jurídicos, por decorrência lógica, deixa de existir o fundamento sobre o qual se alicerçou a pretensão na ação petitória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.